Tribunal: TJDFT
Processo: 0725049-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0725049-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAPHINE DE ANDRADE MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao MPDFT para ciência e manifestação acerca do Recurso Inominado, nos termos do art. 178 do CPC. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora